Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 48734878). Parecer do Ministério Público (ID 49129926).
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas e confirmou a tutela de urgência concedida anteriormente julgando parcialmente procedente o pedido, determinando que o Distrito Federal internasse o autor, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente procedente, de modo que o Distrito Federal arque com o custo da internação da parte autora em rede particular de saúde.
4. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
5. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica nos autos, o autor deu entrada em hospital da rede privada no dia 28/01/2023, às 09h16 (ID 48734546, fl. 11) e, diante da gravidade do caso, requereu a transferência para a rede pública quando constou a necessidade de cuidados de leito de UTI.
6. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 28/01/2023, ID 48734547, sendo a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF intimada em 28/01/2023, às 19h07 (ID 48734549). Conforme documento de ID 48734555, no dia 28/01/2023 às 21:03h, o paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) e, em 29/01/2023, às 17h28min, foi admitido em leito na UTI do Hospital HOME.
7. No presente caso, não há omissão do ente público, porquanto a decisão de ID 48734547, prolatada em 28/01/2023, demonstra que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão da parte autora na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido. A internação da parte em hospital particular ocorreu por conta da parte autora ou de sua família e, normalmente, como é o caso dos autos, não foi precedida de qualquer procura ao nosocômio público. Logo em seguida à internação, o paciente/familiar entrou em contato com a Defensoria Pública, requerendo vaga em leito público ou para que o erário arcasse com os custos de sua internação particular, nos preços do contrato por ele próprio pactuado, ou por familiar.
8. A Administração Pública somente será responsabilizada pelos danos, quando se tratar de responsabilidade por omissão, se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de atuar razoavelmente.
9. No caso dos autos não se pode observar nenhuma omissão ou atuação deficiente do Estado, pois a Central de Regulação de Leitos informou no ID 48734555 a inserção do nome do paciente no mapa de espera de UTI em 28/01/2023 às 21:03h e admissão dele em leito na UTI do Hospital HOME no dia 29/01/2023, às 17:28h.
10. A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona no sentido de que, antes da comunicação acerca da necessidade de UTI, e inserção do pedido na Central de Regulação de Leitos, na rede pública, NÃO há qualquer responsabilidade do ente federado pelo pagamento de dívidas hospitalares particulares.
11. Assim, não havendo omissão do ente público, que, após intimado, tomou as providências necessárias para inclusão do autor na lista da Central de Regulação de leitos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.